Tribunal: TJSP
Processo: 2099095-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PROPÓSITO INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2099095-71.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000610482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2099095-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
ANGELINA DERÍCIO, é embargado ROBERTO DE ASSIS NETTO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2099095-71.2020.8.26.0000/50000
2
5a Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP
Embargante: ANGELINA DERÍCIO
Embargado: ROBERTO DE ASSIS NETTO FILHO
VOTO No 27.538
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO

PROPÓSITO
INFRINGENTE
PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos, a fls. 01/09, por Angelina Derício, tendo por alvo o acórdão de fls.
146/150 dos autos principais. Alega que o aresto padece de vício de omissão, eis
que não foi apreciada sua assertiva de prejudicialidade externa, diante da
existência de agravo de instrumento tendo por objeto a mesma decisão
profligada. Ainda, sugere que não houve pronunciamento acerca da alteração
fática da relação do embargado com o bem em questão.

É o relatório.
Não assiste razão à embargante, uma vez
que inexistem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2099095-71.2020.8.26.0000/50000
3
A matéria veiculada nos embargos de
declaração foi examinada, com clareza, no provimento jurisdicional embargado.
Portanto, os aclaratórios são conhecidos, pois tempestivos, mas, à míngua de
subsunção no encarte típico do art. 1.022 do CPC, não podem receber o
beneplácito jurisdicional.
Cumpre
ter
presente
que
eventual
reexame de questão já decidida pelo v. aresto, a ensejar uma nova decisão, é
inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de
prequestionamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente
que:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de
erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.1
No mesmo sentido, existe preciosa lição
de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
"Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou,
ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, ou contradições. Não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado”.2
1 STJ - 1a Turma - REsp. 13. 843-0/SP Edcl Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 6/4/92 - v.u.
2 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1997, p. 781, nota 2 ao art. 535.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2099095-71.2020.8.26.0000/50000
4
Com efeito, o aresto profligado bem
discorreu acerca dos motivos pelos quais foi reconhecida a intangibilidade do
bem de raiz da agravante.
Igualmente,
não
há
se
falar
em
prejudicialidade externa, uma vez que o Agravo de Instrumento a que se refere a
embargante recurso no 2112796-02.2020.8.26.0000 -, foi julgado prejudicado
por este relator, justamente em razão do aresto proferido nestes autos.
Finalmente, ainda que o embargado
tenha recolhido as custas de preparo recursal, a concessão da benesse legal diz
respeito unicamente ao processamento do presente recurso, a teor do disposto
no art. 98, § 5o, do CPC.
Pretende-se, em verdade, a rediscussão
da matéria, o que, todavia, deve ser buscado pela via adequada.
Não se pode perder de vista que, à luz
dos cânones da lei processual, o Magistrado não é obrigado a responder a todas
as formulações das partes, contanto que esteja fundamentada sua decisão, o que
de fato ocorreu no caso em comento.
De
toda
sorte,
têm-se
por
prequestionados os dispositivos invocados pela parte, à luz do art. 1.025 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2099095-71.2020.8.26.0000/50000
5
Postas estas premissas, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR